Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739423-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARILIA GAVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão (ID 247745018) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARILIA GAVA, indeferiu a penhora de percentual de salário da agravada. Em suas razões (ID 76267675), alega que: 1) não há razão para o indeferimento de penhora de parte do salário da devedora; 2) foram esgotadas as pesquisas para localização de bens da executada; 3) a agravada possui diversas fontes de renda, tanto que recebeu no ano de 2023 um total de R$ 709.573,81; 4) a remuneração está acima do necessário para manutenção da subsistência; 5) o pedido está de acordo com a jurisprudência consolidada; 6) deve ser buscada a efetividade da execução e a satisfação do credor; 7) é possível, no caso, a mitigação da regra da impenhorabilidade. Requer a reforma da decisão para deferir a penhora de 30% do salário da executada. Preparo recolhido (ID 76369664). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator